Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704009-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0023947-26.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação (ID 75680388) ao laudo de avaliação de ID 73982497, que fixou o valor do imóvel penhorado nos autos em R$ 600.000,00. Sustentou a impugnante, em síntese, que a avaliação feita pelo meirinho está abaixo dos preços praticados pelo mercado, na medida em que, em consulta a sites na internet, imóveis com características semelhantes ao do penhorado nos autos possuem valor de venda maior. Requereu que a avaliação fosse fixada em R$ 780.000,00 ou, subsidiariamente, em R$ 700.000,00. A parte exequente, por sua vez, nada requereu, apesar de devidamente intimada (ID 76310763). Decido. Da análise dos autos, verifico que o Oficial de Justiça fixou o valor de venda do imóvel penhorado nos autos em R$ 600.000,00, declinando sua metodologia de apuração no lado de ID 73982497. Cumpre salientar, no entanto, que a regra imposta no art. 873 é a da não repetição da avaliação, sendo necessário que a executada apresentasse provas contundentes que demonstrem a ocorrência das exceções previstas no referido dispositivo legal, o que não foi feito. Ademais, a avaliação judicial efetuada por Oficial de Justiça goza de fé pública, só admitindo refutação mediante provas contundentes em sentido contrário (laudo técnico, elementos documentais, etc.), o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desprovidas de prova robusta. Não tendo sido apresentados motivos convincentes para a incorreção do valor atribuído ao imóvel pelo oficial avaliador, o qual considerou as características do imóvel, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada, que homologou a avaliação do bem. (Acórdão 1259501, 07055661920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO AVALIADOR. 1. A alegação genérica de erro no laudo pericial quanto ao valor venal do imóvel, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada, mostra-se insuficiente para desconstituir a homologação do laudo no juízo a quo, bem como a embasar o pedido de nova reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil/2015. 2. Ausente nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238396, 07007127920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, este Juízo, em consulta ao site www.wimoveis.com.br, localizou um anúncio de imóvel com características semelhantes ao em discussão nos autos (três quartos, uma suíte, DCE, aproximadamente 120m2 de área, localizado na Quadra 107, Alameda das Acácias, em Águas Claras), cujo valor de venda era de R$ 630.000,00, conforme documento anexo. Ou seja, a avaliação feita pelo Oficial de Justiça está em perfeita consonância com os preços praticados pelo mercado em relação a imóveis semelhantes, razão pela qual REJEITO a impugnação de ID 75680388 e HOMOLOGO o laudo de ID 73982497. Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo, para esclarecer em qual modalidade requer que seja realizado o leilão (art. 879, inciso II, do CPC): 1) presencial pelo próprio TJDFT; 2) presencial por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; 3) eletrônico por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; ou 4) simultâneo (presencial e eletrônico) por leiloeiro público credenciado ao TJDFT; indicando, inclusive, nas modalidades "2", "3" e "4", o leiloeiro dentre aqueles credenciados, conforme lista do sítio do TJDFT, disponível no endereço http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/leiloes-e-depositos/individuais/presencial, consoante faculta o artigo 4o da Resolução no 01/2017 do TJDFT. Intimem-se.” Narra a Agravante, em suma, que requereu ao Juízo de origem nova avaliação do imóvel penhorado, porquanto o valor indicado pelo Oficial de Justiça (laudo Id. 73982497) não condiz com o preço de mercado do bem, conforme atesta o laudo Id. 75680389. Aduz que, no laudo Id. 73982497, o Oficial de Justiça não informou o valor do metro quadrado de imóvel similar situado na mesma região. Afirma que não faz sentido realizar pesquisa junto à Comissão de Valores Imobiliários – CVM para avaliar o imóvel, porquanto é órgão de regulamentação do mercado financeiro, que atua conciliando interesses de investidores e empresas de capital aberto, não servindo como parâmetro de definição do valor de venda de imóvel entre particulares. Consigna que, em razão da redução das taxas de juros oferecidas pelo mercado, os financiamentos imobiliários se tornaram mais atraentes, o que aumentou a demanda pela aquisição de imóveis e, consequentemente, o valor de venda, já que os preços são regulados pela relação entre oferta e demanda. Assevera que na definição do valor do imóvel devem ser considerados a natureza, a localização, o uso do solo, o zoneamento, o posicionamento interno, a largura das vias, dentre outras variáveis, acrescentando que o imóvel em questão está situado em Águas Claras, região nobre e valorizada, próxima a hipermercados, concessionárias e empresas. Salienta que, ao contrário do que consignou o Oficial de Justiça no laudo Id. 73982497, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP divulgou boletim informando que, com a pandemia, a procura por financiamentos imobiliários cresceu, o que impulsionou as vendas. Sustenta que o imóvel penhorado foi subavaliado, razão pela qual o laudo Id. 73982497 não deve ser homologado. Argumenta que, nos termos do artigo 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, e pode formar sua convicção com outros elementos constantes dos autos. Acresce que enfrenta grave crise financeira e não ostenta condições financeiras de arcar com honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao laudo Id. 73982497 e atribuído ao imóvel penhorado o valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), conforme laudo Id. 75680389. Preparo comprovado (Id. 23138676 e Id. 23138677). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso, que discute o valor de avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem. Em juízo de cognição sumária, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a Agravante contesta o laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, sem, no entanto, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. Com efeito, a mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de sua confiança, com valor que destoa daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz de demonstrar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Não se pode olvidar, ainda, que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada pela mera alegação de que o valor apurado estaria aquém do valor de mercado. Ademais, a referida avaliação também está em absoluta consonância com o laudo de avaliação[1] do mesmo imóvel produzido por outro Oficial de justiça Avaliador nos autos do Processo n. 0718214-33.2017.8.07.0001, em que a ora Agravante igualmente figura como executada, no qual se constatou que o valor de mercado é de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Por fim, destaco que não prospera a alegação deduzida pela Agravante no sentido de que o laudo de avaliação Id. 73982497 se baseou, equivocadamente, em pesquisa realizada junto à Comissão de Valores Imobiliários – CVM, que não tem como atribuição indicar parâmetros para definição do valor de venda de imóvel entre particulares, já que no referido laudo não há referência à Comissão de Valores Imobiliários. Do mesmo modo, também não há no laudo Id. 73982497 qualquer análise do Oficial de Justiça acerca da valorização ou desvalorização dos imóveis em decorrência da pandemia do novo coronavírus, de modo que não assiste razão à Agravante ao alegar que o laudo de avaliação está amparado em avaliação alheia à realidade do mercado imobiliário. Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado, inviável o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 59433074 do Processo n. 0718214-33.2017.8.07.0001 Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora